Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-22.2025.8.11.0007
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000206-22.2025.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINALVA ALVES DA SILVA - CPF: 446.867.819-49 (EMBARGANTE), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), LAURITA ALVES DA SILVA - CPF: 933.263.271-53 (EMBARGANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), MARINALVA ALVES DA SILVA - CPF: 446.867.819-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LAURITA ALVES DA SILVA - CPF: 933.263.271-53 (EMBARGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. NULIDADE DE CONTRATOS FIRMADOS POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR TOTAL DESCONTADO. TEMA 929/STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Laurita Alves da Silva contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para determinar a devolução em dobro apenas dos valores pagos a título de juros remuneratórios abusivos, embora a fundamentação tivesse reconhecido a nulidade dos contratos de empréstimo consignado firmados por pessoa absolutamente incapaz e determinado a restituição em dobro do valor total descontado do benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há (i) contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto à extensão da repetição do indébito; e (ii) omissão ou obscuridade quanto à forma de cálculo da compensação de valores entre as partes.

III. Razões de decidir

3. Configura-se contradição interna quando o dispositivo não reflete a conclusão firmada na fundamentação. Reconhecida a nulidade dos contratos celebrados por pessoa absolutamente incapaz, sem a participação de curadora, todos os descontos efetuados são indevidos. A restituição em dobro deve incidir sobre o valor total descontado, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, conforme entendimento firmado no Tema 929/STJ, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor.

4. O vício identificado caracteriza erro material no dispositivo, impondo sua correção para harmonizá-lo com a ratio decidendi do julgado, preservando a coerência interna da decisão e a integridade da prestação jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Não há omissão ou obscuridade quanto à compensação de valores. O acórdão estabeleceu critério objetivo ao determinar a compensação entre os valores efetivamente recebidos pela autora e os montantes a serem restituídos pelo banco, nos termos dos arts. 182 e 368 do CC. A apuração do quantum é matéria própria da fase de liquidação ou cumprimento de sentença, sob contraditório, não cabendo sua fixação exauriente nesta etapa processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar erro material, a fim de que o dispositivo passe a determinar a devolução em dobro do valor total descontado indevidamente do benefício previdenciário da autora, mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento:

“1. Reconhecida a nulidade de contrato celebrado por pessoa absolutamente incapaz, todos os valores descontados são indevidos e devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929/STJ. 2. A definição do valor exato a ser compensado entre as partes deve ocorrer em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, quando fixado critério objetivo no título judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 182 e 368; CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 929, Recurso Especial Repetitivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentado por
LAURITA ALVES DA SILVA
em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, bem como omissão e obscuridade quanto à forma de cálculo da compensação de valores.

Nos embargos de declaração (ID 345243386), a embargante alega contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão. Sustenta que, embora a fundamentação tenha reconhecido a nulidade dos contratos e determinado a restituição em dobro do valor total descontado, o dispositivo limitou a devolução em dobro aos valores pagos indevidamente a título de juros remuneratórios abusivos.

Defende que, reconhecida a nulidade contratual, não há que se falar em abusividade de juros, mas em inexistência do débito, com consequente devolução integral, em dobro, de todos os valores descontados do benefício previdenciário.

Aponta, ainda, omissão e obscuridade quanto à forma de cálculo da compensação, sob o argumento de que o acórdão não especificou o valor a ser compensado, gerando incerteza quanto ao cumprimento da decisão. Afirma que o montante efetivamente creditado em sua conta corresponde a R$ 1.711,12.

Requer o acolhimento dos embargos para: (i) sanar a alegada contradição, a fim de que conste expressamente a devolução em dobro de todos os valores indevidamente descontados, no total de R$ 52.761,66; e (ii) suprir a omissão e a obscuridade, fixando que o valor a ser compensado é de R$ 1.711,12.

Em contrarrazões (ID 347455385), o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. alegou a ausência de vícios a serem sanados, sustentando que os embargos refletem mero inconformismo com o julgado. Argumenta que a embargante busca a modificação do mérito da decisão, o que não é cabível por meio de embargos de declaração. Quanto à compensação, afirma que os depósitos realizados pelo embargado na conta da embargante estão comprovados nos autos e devem ser compensados em sede de liquidação/cumprimento de sentença. Por fim, requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
LAURITA ALVES DA SILVA
em face de acórdão proferido por esta 5ª Câmara de Direito Privado, apontando contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, bem como omissão e obscuridade quanto à forma de cálculo da compensação de valores.

Inicialmente, verifico que os embargos são tempestivos, conforme certidão de ID 345993388, e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.

Passo à análise dos vícios apontados pela embargante.

A embargante aponta
contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão,
pois enquanto a fundamentação reconheceu a nulidade dos contratos e determinou "
a restituição em dobro do valor total descontado"
, o dispositivo limitou a devolução em dobro apenas aos
"valores pagos indevidamente a título de juros remuneratórios abusivos".

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que
assiste razão à embargante.
Com efeito, na fundamentação do julgado, especificamente no item 8 da ementa, restou consignado que "
a cobrança indevida de pessoa absolutamente incapaz, mediante contratos nulos, caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando restituição em dobro nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 929, independentemente da natureza do elemento volitivo".

Ademais, no corpo do acórdão, ao analisar o recurso da autora, ora embargante, ficou expressamente consignado que:
"Portanto, deve ser reformada a sentença nesse ponto, para determinar a restituição em dobro do valor total descontado."

No entanto, no dispositivo do acórdão, constou:
"DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por LAURITA ALVES DA SILVA, apenas para recalcular o valor e determinar a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente a título de juros remuneratórios abusivos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 929, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto ao valor da indenização por danos morais."

Verifica-se, portanto,
evidente contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão
. Isso porque, tendo sido declarada a nulidade dos contratos de empréstimo consignado firmados pela autora, pessoa absolutamente incapaz, sem a participação de sua curadora, todos os descontos realizados em seu benefício previdenciário são indevidos e devem ser restituídos em dobro, e não apenas os valores referentes aos juros remuneratórios abusivos.

Nesse sentido, o
erro material no dispositivo do acórdão deve ser corrigido para que conste a determinação de devolução em dobro do valor total descontado indevidamente
do benefício previdenciário da autora, em consonância com a fundamentação do julgado e com a declaração de nulidade dos contratos.

A embargante aponta ainda
omissão e obscuridade quanto à forma de cálculo da compensação de valores,
alegando que o acórdão não especificou o valor exato a ser compensado, o que gera incerteza e dificulta o cumprimento da decisão.

Neste ponto, entendo que não assiste razão à embargante. O acórdão embargado, ao determinar a compensação entre os valores recebidos pela autora e os valores a serem restituídos pelo banco, estabeleceu critério claro e objetivo para a liquidação da sentença, qual seja, a compensação entre os valores efetivamente recebidos pela autora e os montantes a serem restituídos, nos termos dos artigos 182 e 368 do Código Civil.

A apuração do quantum exato a ser compensado é matéria própria da fase de liquidação/cumprimento de sentença, momento em que as partes poderão apresentar os documentos comprobatórios dos valores recebidos e descontados, submetendo-os ao contraditório e à ampla defesa.

Não cabe ao acórdão, neste momento processual, fixar de forma definitiva o valor exato a ser compensado, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. A liquidação da sentença é a fase processual adequada para a apuração dos valores devidos, com a possibilidade de produção de provas e manifestação das partes.

Portanto, não há omissão ou obscuridade a ser sanada neste ponto, devendo ser mantida a determinação de compensação entre os valores recebidos pela autora e os valores a serem restituídos pelo banco, a ser apurada em sede de liquidação/cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e lhes ACOLHO apenas para sanar o erro material constante no dispositivo do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:
"DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por LAURITA ALVES DA SILVA, para determinar a devolução em dobro
do valor total descontado indevidamente do seu benefício previdenciário
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 929, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto ao valor da indenização por danos morais."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026